Tribunal: TJDFT
Processo: 0736172-25.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0736172-25.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA AGRAVADO: CLAUDIO JOSE DIAS D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante, que, nos embargos de terceiro (PJe 0702393-80.2022.8.07.0011), deferiu pedido para suspender os atos expropriatórios sobre bem imóvel. Sustenta a necessidade de se manter os atos expropriatórios sobre o bem, asseverando que o processo de execução fora ajuizado em 2014, sendo os executados citados em 2016, tendo a primeira venda do imóvel, por meio de Contrato Particular de Cessão de Direitos de Imóvel, Vantagens e Obrigações ocorrida em 2018, ou seja, após a ciência do processo de execução. Afirma que o executado tinha conhecimento do deferimento da execução em curso e da inadimplência e que a penhora efetivada sobre os bens ocorreu quando o imóvel estava registrado em nome do executado. Assim, defende que a referida decisão merece ser reformada, visto que a venda do imóvel, após ciência da execução, teria sido efetivada com intuito de frustrar a recuperação do crédito do agravante. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso a fim de sustar os efeitos da decisão agravada. No mérito, postula o provimento do agravo para dar continuidade aos atos expropriatórios do imóvel indicado no processo, porquanto registrados sobre a propriedade do executado, quando do pedido de penhora. Preparo regular (ID 50728247). É a síntese do necessário. DECIDO. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, inciso I, ambos do CPC). A pretensão liminar deduzida no presente recurso visa sustar os efeitos da decisão que, reconhecendo a presença dos requisitos para a concessão da tutela de urgência, determinou a suspensão dos atos expropriatórios sobre bem imóvel em discussão nos autos de origem. A decisão agravada restou assentada nos seguintes termos, verbis: A decisão de id 131074264 suspendeu “o curso da execução em relação aos atos de expropriação das vagas de garagem no 354, 418 e 418-A lote 5, Rua 36 Norte, Águas Claras/DF”. Não houve suspensão quanto ao apartamento. Cabia ao embargante suscitar esclarecimento, não o tendo feito oportunamente. Assim, inexistia impedimento ao prosseguimento da execução quanto ao imóvel em questão. Contudo, observo que a inicial de id 126288220 inclui entre os bens embargados “Bem imóvel sob a matrícula 257756 denominado APARTAMENTO no 1301, VAGA VINCULADA no 450, Bloco A, Lote 5, Rua 36 Norte, Águas Claras/Distrito federal, perfazendo área 174,49 metros quadrados.” Entendo que a probabilidade do direito se mostra presente, diante dos fundamentos que embasaram a decisão quanto às vagas de garagem, havendo perigo na demora dada a possibilidade de expropriação. Assim, suspendo os atos expropriatórios quanto ao imóvel de matrícula 257756, apartamento no 1301, vaga vinculada no 450, Bloco A, Lote 5, Rua 36 Norte, Águas Claras, nos autos principais (0006356-21.2014.8.07.0011). Traslade-se cópia àquele feito. Não obstante a insurgência recursal, não vislumbro a presença dos requisitos para a antecipação da tutela recursal vindicada. Como visto, a hipótese dos autos de origem versa a respeito de embargos de terceiro opostos pela parte agravada em razão das constrições patrimoniais que recaem sobre os bens especificados na petição inicial (ID 126288220). Alega o requerente que os imóveis penhorados foram adquiridos de boa-fé de Geilson Rodrigues de Amorim, por meio de instrumento de cessão de direitos de imóvel, vantagens e obrigações. Ao receber a exordial, a magistrada determinou a suspensão dos atos de constrição no feito executivo quanto às vagas de garagem n. 354, 418 e 418-A lote 5, Rua 36 Norte, Águas Claras/DF, deixando mencionar o imóvel de matrícula n. 257756 denominado apartamento n. 1301, vaga vinculada n. 450, Bloco A, Lote 5, Rua 36 Norte, Águas Claras/DF. Instado pela parte requerente, o Juízo a quo, por meio da decisão agravada, reconheceu também a necessidade de suspender a realização dos atos expropriatórios sobre o aludido bem. Nesse panorama, verifica-se, em juízo de cognição sumária, que, ao menos por ora, a decisão agravada deve prevalecer, tendo em vista que o objeto da discussão instaurada nos autos originários diz respeito à propriedade do bem sobre o qual recaem atos de constrição e expropriação. Ademais, o risco de dano se revela em favor da parte agravada, porquanto a manutenção dos atos expropriatórios poderia esvaziar a pretensão aviada na ação originária, ensejando a alienação do bem sem que se pudesse resolver a controvérsia judicial. Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS DE TERCEIRO. MANUTENÇÃO DE PENHORA. IMPOSSIBILIDADE. PERIGO DE DANO REVERSO. DECISÃO MANTIDA. 1. A probabilidade de provimento do recurso estará intimamente ligada à verificação realizada na origem a respeito dos requisitos constantes do artigo 300, do Código de Processo Civil, para a concessão da tutela de urgência. Ou seja, deve o órgão recursal perquirir se, no momento da prolação da decisão agravada, houve acertada conclusão do Juízo sobre os elementos iniciais de prova, a tese jurídica disposta na causa de pedir e o risco de dano grave. 2. Diante da necessidade de dilação probatória a ser realizada propriamente na via ordinária, não há como se entregar a tutela pretendida em sede de Agravo de Instrumento. 3. Demais, na situação há perigo de dano inverso, vista que a continuidade dos atos expropriatórios culmina com a alienação do bem em hasta pública. 4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1274072, 07133479220208070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 13/8/2020, publicado no DJE: 26/8/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO. PENHORA. IMÓVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. SUSPENSÃO DO ATO CONSTRITIVO. I - Constatado que a propriedade do imóvel penhorado é objeto de litígio em embargos de terceiro, é prudente e razoável a manutenção da suspensão dos atos expropriatórios determinada pelo MM. Juiz na execução, enquanto se aguarda a resolução da controvérsia prejudicial, tal como já afirmado e confirmado na instância revisora, em ambos os processos. II - Agravo de instrumento desprovido. Agravo interno prejudicado. (Acórdão 1703836, 07015935120238070000, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 17/5/2023, publicado no DJE: 1/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Dessarte, não antevejo plausibilidade jurídica a ensejar o preenchimento do requisito da probabilidade de provimento do recurso, ao passo que o requisito remanescente se mostra, do mesmo modo, ausente para o agravante, de sorte que o indeferimento da liminar é medida que se impõe. Pelo exposto, INDEFIRO o pedido de liminar. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). Comunique-se ao Juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator